Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001319-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TEREZA JORGE DOS REIS - CPF: 945.900.011-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA
– TAB
E
LA ABEMID
– ARTIGO 196 DA C
R
F
B
– OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE
MÉDIA/ ALTA
COMPLEXIDADE
–
DIRE
CIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO
–
DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
O artigo 198, caput e § 1o, da CRFB, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

2-
Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária à responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

3- Decisão reformada parcialmente. Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
ag
ravo de
i
n
strumento

interposto p
or
Tereza Jorge dos Reis
contra
a
decisão liminar

proferida
pelo Juízo da
2a Vara
Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis,
que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
n.
10
41571-39.2023.8.11.0003
,
movida em face do Estado de Mato Grosso e do Município de
Rondonópolis
,
concedeu parcialmente

de tutela de urgência
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE a tutela provisória de urgência pretendida, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para o fim de DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS forneçam a acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa, ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários, sob responsabilidade do Programa Saúde da Família - PSF.

Em consideração a competência administrativa, direciona-se o cumprimento da obrigação de fazer ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. INTIME-SE o ente municipal, pelo meio mais célere, para o cumprimento da tutela concedida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ato contínuo, CITE-SE e INTIME-SE o requerido para que contestem a presente ação no prazo legal e cumpram com a tutela provisória deferida”.

Em suas razões
,
a parte Agravante aduz que
, “em que pese o parecer contrário emitido pelo NAT, documento feito com base na análise pura e fria de documentos, sem ter qualquer contato com o autor e desconhecendo por completo suas reais condições de saúde, há que se privilegiar os relatos e avaliações dos médicos que acompanharam de modo pessoal o quadro clínico do paciente, uma vez que estes podem, com melhor acuidade, verificar as atuais condições de saúde deste, bem como suas necessidades efetivas, tendo recomendando o
Home
Care
em caráter de urgência”.

Argumenta que
os pareceres técnicos juntados aos autos, emitidos pelo NAT, são meramente opinativos e não vinculantes, visando tão somente subsidiar o magistrado de fundamentação técnica para a elaboração das decisões.

Sustenta
que
o deferimento apenas do acompanhamento por equipe multidisciplinar na residência da autora, sob responsabilidade do Programa Saúde da Família – PSF, não é suficiente para atender suas reais necessidades, conforme devidamente demonstrado nos documentos apresentados na exordial e na tabela ABEMID, que indica a necessidade de atendimento em média complexidade (12h).

Dessa forma, pugna
pelo provimento do presente recurso para que
se
ja determinado ao
s
Agravados
que disponibilizem
a internação domiciliar da Sra. Tereza Jorge dos Reis na modalidade
Home
Care
, no prazo de 12 (doze) horas.

A tutela recursal foi deferida (Id. 199661655).

O Estado de Mato Grosso (Id. 202155154) e o Município de Rondonópolis apresentam contrarrazões, pugnando pelo não provimento
do recurso, haja vista a ausência de um dos pressupostos da tutela de urgência antecipada, qual seja, a probabilidade do direito.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo

provimento
do
Recurso, para determinar que os Agravados disponibilizem o tratamento domiciliar vinculado

(
ID

213079684
).

Isento de preparo,
ante o deferimento da justiça gratuita nos autos,
conforme
certidão
anexada em Id. 199391169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado alhures, a parte
Agravante
pretende a reforma da decisão de primeiro grau que
concedeu parcialmente a tutela de urgência
, em favor de

Tereza Jorge dos Reis
, para que o Estado de Mato Grosso e o Município de
Rondonópolis
forneçam
apenas acompanhamento por equipe multidisciplinar no domicílio da paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários.

O fato jurídico-processual revela que
a
paciente, com
90 (noventa)
anos de idade,
é diagnosticada com Doença de
Alzheiner
(CID G30) e sequelas de doenças cerebrovasculares (CID I69). Segundo relatório médico, a
Agravante
encontra-se acamada
,
com dificuldades de locomoção devido a sequela de acidente vascular cerebral, alternando período de lucidez e confusão durante a fala, consequência do agravamento de suas condições cognitivas
.

Desse modo, a Agravante foi avaliada por equipe multiprofissional do SUS, que
confirmou a necessidade do serviço pleiteado, tendo em vista ter apresentado pontuação 09 (nove) na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID. Outrossim,
narra que
o fato de obter um score 5 (cinco) na referida tabela migra automaticamente a autora para a classificação de
média complexidade
(vide observações da própria tabela), devendo o serviço de
H
ome
Care
ser prestado por 12 (doze) horas/dia.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o juízo
a quo
, assim consignou:

“
[...]

O relatório médico prescrito pelo médico, Dr. Jamal Costa Abdo indica a utilização de internação domiciliar à paciente, em razão de ser ela dependente e acamada, in
verbis
: “Solicito cuidados home
care
à paciente supracitada com caráter de urgência,
a mesma
encontra-se acamada, exige home
care
de urgência, com histórico de Alzheimer, diagnostico em 2017. Por agravamento de condições cognitivas, está com incapacidade funcional grave, dependente completamente para atividades básicas de vida diária, completamente dependente de familiares
(...)

Todavia, em que pese a indicação médica, não houve demonstração da imprescindibilidade do fornecimento do home
care
, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o qual ressaltou a eletividade do tratamento no caso da paciente dos autos. Dessa forma, o conjunto probatório trazido aos autos não obriga o Estado a fornecer unicamente o serviço de home
care
, em sede de antecipação de tutela. Cumpre-se ressaltar que a prestação do serviço de Home
Care
exige demonstração de sua imprescindibilidade está caminhando a jurisprudência local

Assim, em consideração a ausência de demonstração da imprescindibilidade do fornecimento do home
care
, bem como a apuração de 9 pontos na tabela ABMID, o qual indica a baixa complexidade, impõe-se a concessão em parte do pleito de antecipação de tutela, tão somente, para determinar o fornecimento de atendimento a Atenção Domiciliar (AD) que é uma das formas de atenção à saúde integrada à Rede de Atenção à Saúde (RAS) na casa, ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários por meio de equipes multidisciplinares, sob responsabilidade do Programa Saúde da Família – PSF
”
.

Contra essa decisão, insurge-se a parte Agravante.

No caso em apreço, o laudo médico acostado aos auto
s de origem, assinado por profissional da Secretaria de Estado de Saúde, atesta que a paciente é totalmente dependente para atividades básicas da vi
da diária, diante de seus diagnósticos debilitantes, que, s
omados à sua idade (noventa anos),
pode
m
acarretar novos quadros de
desnutrição,
desidratação, intoxicação, asfixia e quedas
, entre outros.

O parecer do NAT foi
des
favorável,
uma vez que restou demonstrada a necessidade da internação domiciliar
. Porém, ressaltou que não há urgência na demanda.

Outrossim
,
em análise aos documentos anexos,

constato que o Estado de Mato Grosso, por meio de sua própria equipe de profissionais,
dirigiu-se ao domicílio da Agravante para realizar avaliação do seu quadro clínico atual e atestar (ou não) a necessidade de internação em regim
e Home
Care
. A paciente atingiu a pontuação 09 (nove) na
tabela ABEMID, sen
do elegível para internação domiciliar de baixa complexidade.

Contudo, conforme o mesmo documento (Id. 199377690), a tabela ABEMID indica que ao obter um escore 05
(cinco),
o paciente migra
,
automaticamente
,
de baixa complexidade para a média complexidade
.

Explico.
A avaliação
através da tabela
ABEMID é
dividida em setores aos quais os respectivos pontos são atribuídos
, de acordo com as necessidades do paciente naquela específica área, send
o 0 a pontuação mínima e 5 a pontuação máxima. Se, em um dos setores,
o paciente atingir a nota máxima de necessidade (5), conceituada como “dependente total”, sua c
lassificação
é
automaticamente migrada para média complexidade, independente dos pontos atingidos nas demais categorias.

É este o caso dos autos, considerando que a Sra. Tereza Jorge dos Reis atingiu pontuação máxima em “grau de atividade da vida diária relacionada à cuidados técnicos
”, estabelecida como dependente total, e, portanto, migrou diretamente par
a a classificação de média complexidade, em que pese a pontuação geral de 09 pontos – conforme indicação da própria tabela avaliativa, assinada pelo prof
issional da rede pública responsável.

Inegável, portanto, a necessidade d
e adequação do tratamento da paciente em relação às suas reais necessidades
, em face do tratamento prescrito
;
realmente

subsist
indo

a limitação do seu atendimento
no momento
,
e
specialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos:
basilar
,
em
seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

É de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

Desse modo, em vista de
a
referid
a
paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento,
socorre-lhe
o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido, a Lei Orgânica da Saúde
prevê que
“
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2o, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral, e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida
(
que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde
)
deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA
– SAÚDE
–DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito
à
vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos
arts
. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin,
Dje
5.10.2010).

Por outro lado, sabe-se que a jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores
se orienta
, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste
gênero
, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de
Rondonópolis
,
ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão da gravidade de seu estado, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
°
, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
,
e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária à responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

In
casu
, os serviços de saúde
relativos ao

H ome C are não são disponibilizado s
pelo SUS
(havendo, no Estado de Mato Grosso, a contratação de serviços para o atendimento daqueles que necessitam da internação domiciliar)
,

razão pela qual não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Denota-se, contudo, que tal medida, além de ser de alta complexidade, é de alto custo, haja vista que envolve a prestação de serviço domiciliar com equipe multidisciplinar.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de
Rondonópolis
seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, entendo razoável direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado, que
de igual modo
é demandado

na ação de
origem.

Por fim, a documentação coligida aos autos demonstra a probabilidade do direito invocado, no que se refere às patologias que acometem a demandante e a necessidade de realização de cuidados especiais em sua residência. A gravidade e o extremo potencial lesivo e debilitante da patologia apresentada permitem, em análise superficial, tal conclusão.

Nesse passo, o atendimento domiciliar, para cuidados intensivos e diários por um profissional da área da saúde e custeado pelo SUS, em análise perfunctória, revela-se necessário, com objetivo minimizar, ainda que em pouca escala, o grau de sofrimento da parte, que se encontra em quadro estável, mas requer cuidado específico para amenizar sua dor e sofrimento.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
,
em parte
,
a
o presente recurso de Agravo de Instrumento, para o fim
de reformar parcialmente a decisão recorrida e determinar
à
s
parte
s

A
gravada
s
que disponibilize
m
o tratamento
de internação domiciliar na modalidade
H
ome
C
are
em favor da parte Agravante,
no regime de 12h (conforme indica a tabela ABEMID anexa) direcionando, primariamente, o cumprimento da obrigação
em face do Estado de Mato Grosso.

Na ausência de fixação de multas e/ou penalidades em caso de
descumprimento
da
tutela de urgência
pelo Magistrado quando d
o proferimento da decisão
,
deixo de consigná-las,

diante de possível
supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024